Tribunal: TCU
Processo: 012.214/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Trata-se de ato inicial de concessão de pensão civil instituída por Maria do Socorro Moura da Silva em favor de Antônio Carlos Gomes da Silva.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de pensão civil em benefício de Antonio Carlos Gomes da Silva, vinculado à Fundação Universidade Federal do Maranhão, submetido, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal; 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992; 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU; 7o, inciso III, e 11, da Resolução-TCU 353/2023; e Súmula TCU 256 em: 9.1. rever de ofício o registro tácito do presente ato de concessão de pensão civil para negar o registro do ato; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o disposto no Enunciado n. 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar à Fundação Universidade Federal do Maranhão que: 9.3.1. corrija os valores pagos a título de FC judicial segundo os critérios estabelecidos no Acórdão 835/2012-TCU-Plenário , no prazo 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência desta deliberação, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.3.2. emita novo ato de pensão civil em benefício do interessado, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018; 9.3.3. dê ciência deste Acórdão ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto a este Tribunal não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após sua notificação, caso os recursos não sejam providos; 9.3.4. informar à Fundação Universidade Federal do Maranhão e ao interessado deste Acórdão que o Relatório e Voto que fundamentam as deliberações deste TCU podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.